Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. FALTA GRAVE. ART. 50, VI, DA LEP. SUFICIÊNCIA DE PROVA. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo elementos contundentes no inquérito disciplinar, a comprovar que o apenado desrespeitou agentes penitenciários, em duas oportunidades diferentes, ao proferir ameaças e xingamentos, além de não acatar suas ordens, correta a decisão que reconheceu a prática de faltas graves previstas no artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso II, da LEP.
2. A palavra dos agentes penitenciários é válida como elemento de convicção, mormente quando não se vislumbram razões para prejudicarem gratuitamente o sentenciado.
3. Agravo conhecido e não provido.